Tribunal: TJES
Processo: 0050444-15.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prazo de Validade
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050444-15.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEYSE SOUZA COELHO PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NO TAF. TESTE DE BARRA MODALIDADE DINÂMICA PARA MULHERES. PREVISÃO EDITAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As diretrizes estabelecidas no Edital do Concurso devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 2. O objetivo do teste aptidão física é justamente eliminar do concurso público candidatos que não atendam as peculiaridades exigidas para o exercício do cargo em disputa, que no caso exige, rotineiramente, grande esforço físico. 3. As previsões editalícias fixa critérios distintos para o sexo masculino e feminino, respeitando a diferença biológica entre os candidatos. 4. Não há nulidade no ato administrativo que eliminou a candidata do certame, uma vez que esta não cumpriu os requisitos previstos no edital. 5. Manutenção da sentença que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DEYSE SOUZA COELHO PINHEIRO
, contra sentença de ID 4848459, fls. 125/127, proferida pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da Ação Ordinária, ajuizada pela apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e EXATUS PROMOTORES DE EVENTOS E CONSULTORIAS, julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 4848459, fls. 128/138), a apelante aduz que
“o estabelecimento de barra fixa na modalidade dinâmica tanto para homens quanto para mulheres fere o princípio da isonomia, considerando a disparidade física entre eles.”

Alega ser desarrazoado e desproporcional a exigência de flexão na barra fixa na modalidade dinâmica para mulheres.

Assim, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade do ato administrativo que a declarou eliminada do certame, garantindo-lhe o direito de ser convocada para a 5ª Etapa do concurso.

Nas contrarrazões recursais (ID 4848459, fls. 139/141) o apelado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, requer o improvimento do recurso.

Pois bem.

Consta dos autos, em apertada síntese que, a apelante se inscreveu no concurso público para admissão de soldado combatente (QPMP-C) regido pelo edital nº 01/2013 CFSd e foi aprovada nos exames de conhecimento e convocada para a 3ª etapa do certame, consistente no teste de aptidão física - TAF.

Contudo, tendo em vista o grande esforço necessário para a realização do exercício de barra fixa na modalidade dinâmica aplicadas ao sexo feminino, não logro êxito em sua execução, sendo eliminada do conurso público.

Em razão de sua eliminação a apelante interpôs recurso administrativo perante a banca examinadora, contudo, sem sucesso.

Após regular tramitação processual houve a prolação de sentença, julgando improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID 4848459, fls. 125/127):

(...) Portanto, restando evidente que a eliminação da Requerente do certame se mostra legítima, em pleno acordo com as regras editalícias, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Sob tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE(S) o(s) pedido(s) formulado(s) pela Requerente, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (...)

No caso em tela, o item 12.2.1 do edital 01/2013 para admissão de soldado combatente, prevê o seguinte:

12.2.1. O exame de aptidão física consistirá de um Teste de Avaliação Física (TAF) e terá a finalidade de avaliar a condição física do candidato para as atividades inerentes ao curso de formação, tendo caráter eliminatório.

Com efeito, na esteira do reiterado entendimento jurisprudencial, o
“edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.”
(AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

As diretrizes estabelecidas no Edital do Concurso devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, circunstância que não se verifica no caso em análise.

É certo que os candidatos que se submetem ao concurso público devem observar as normas do edital e cumprir as determinações das respectivas etapas do certame com vistas à classificação para a etapa seguinte.

No caso, a apelante não logrou êxito no teste de exame físico, sendo eliminada mais especificamente por não conseguir realizar o exercício de flexão na barra fixa dinâmica.

Contudo, não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou desarrazoabilidade na exigência do referido exercício para candidatas do sexo feminino, posto que, o próprio edital, traz regras diferentes, para canditos de sexo distintos, justamente para atender ao princípio da isonomia.

Vejamos o item 12.2.10.1 do edital, que traz os critérios para a realização do exercício da flexão na barra fixa:

12.2.10.1. Flexão na barra fixa (masculino e feminino)

12.2.10.1.1. O tempo do teste será de 01 (um) minuto. A metodologia para a preparação e a execução da flexão na barra fixa a para os candidatos do sexo masculino (04 ‘quatro’ barras) e do sexo feminino (01 ‘uma’ barra) obedecerá aos seguintes critérios:

(...)

Pela simples leitura, nota-se que as previsões editalícias fixa critérios distintos para o sexo masculino e feminino, respeitando a diferença biológica entre os candidatos.

O objetivo do teste aptidão física é justamente eliminar do concurso público candidatos que não atendam as peculiaridades exigidas para o exercício do cargo em disputa, que no caso exige, rotineiramente, grande esforço físico.

Portanto, não vejo nenhuma nulidade no ato administrativo que eliminou a candidata do certame, uma vez que esta não cumpriu os requisitos previstos no edital.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Discute-se nos autos a correção dos critérios da banca examinadora empregados no teste de aptidão física (TAF) do concurso público de soldado de 3ª Classe, regido pelo edital nº 05/2016, matéria insuscetível de sindicância pelo Poder Judiciário, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, como definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 632.583, Tema 485, com repercussão geral reconhecida. 2. No caso, demonstrada a ausência de violação aos princípios da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da publicidade e da legalidade, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5277980-37.2021.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. José Ricardo Marcos Machado; Julg. 16/06/2023; DJEGO 20/06/2023; Pág. 6731)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EDITAL Nº 005/2020. DESCLASSIFICAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). Tração na barra fixa. Decisão agravada que indeferiu a liminar pleiteada pelo candidato que pretendia sua continuidade no concurso. Insurgência do impetrante. Não acolhimento. Candidato que não obteve êxito na prova de tração na barra fixa. Ausência de ilegalidade. Critérios previstos em edital. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes deste tribunal. Manutenção da decisão agravada. Agravo conhecido e desprovido. (TJPR; AgInstr 0021721-21.2022.8.16.0000; Campo Largo; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 22/08/2022; DJPR 24/08/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. TAF. BARRA FIXA. CRITÉRIOS DE ANÁLISE DA BANCA. CLAREZA E OBJETIVIDADE. RAZÕES CIRCUNSTANCIADAS DE INDEFERIMENTO DO RECURSO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PODER-DEVER. 1. Segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, sob o aspecto da juridicidade, proporcionalidade e razoabilidade. Por outro lado, ressalvam-se e fogem ao controle do Poder Judiciário as questões que digam respeito ao mérito administrativo, dentro da margem fixada pelo legislador, em seu aspecto de conveniência e oportunidade. 2. A discricionariedade administrativa tem a natureza de um poder-dever jurídico, sendo uma competência exercida nos limites postos pelo ordenamento, conforme o princípio da juridicidade. Dessa forma, não é correto se falar em ato discricionário, mas em poder discricionário da administração que se acha na maioria de todos os atos administrativos. 3. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de análise quanto à execução das barras fixas se foram previstos no edital de maneira clara, objetiva e explícita e se Banca examinadora apresentou suas razões quanto ao indeferimento do recurso, enfrentando, pontualmente, e indicando as razões que levaram ao não preenchimento dos requisitos exigidos pelo edital, respeitando-se assim, os princípios da isonomia, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; APC 07027.98-95.2022.8.07.0018; Ac. 161.9806; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 21/09/2022; Publ. PJe 14/10/2022)

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada.

Tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários recursais que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). Assim, os honorários advocatícios a serem suportados pela autora apelante serão majorados de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), contudo suspendo a sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC, em razão de estar assistida pelo benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2023 às 14:33:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47189402082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR